Tribunal: TJMT
Processo: 1013047-25.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013047-25.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CESAR ROBERTO ZILIO - CPF: 389.663.369-49 (EMBARGANTE), ALEXANDRE CESAR LUCAS - CPF: 022.037.091-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ILTON NORBERTO ROBL FILHO - CPF: 039.505.879-18 (ADVOGADO), ISABELA MARRAFON - CPF: 831.390.601-49 (ADVOGADO), EVERSON EMMANUEL COSMO DE SOUSA SALES - CPF: 033.424.211-85 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MARRAFON - CPF: 843.561.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – SENTENÇA MANTIDA
– ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS EXISTENTES – DILIGÊNCIA EFETUADA – PROVA PRODUZIDA – CRÉDITO EXISTENTE –
CUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC –
SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO ACOLHIDO.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2.
VERIFICADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO A PROVA DO DIREITO ALEGADO, IMPÕE-SE O ACOLHIMENTO E PROVIMENTO DOS DECLARATÓRIOS, PARA SANAR OS VÍCIOS APONTADOS.

3. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. NO CASO, O AUTOR COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS A SEREM RECEBIDOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, ORIUNDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

5. NOS CASOS EM QUE HÁ O PROVIMENTO RECURSAL PARA REFORMAR A SENTENÇA, JULGANDO PROCEDENTE O FEITO, HÁ DE SE INVERTER O ÔNUS SUCUMBENCIAL, CONSOANTE O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Cesar Roberto Zilio em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 1013047-25.2017.8.11.0041 apreciado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão, contradição e obscuridade.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso, contraditório e obscuro, pois, houve verdadeira confissão do Estado de Mato Grosso ao não impugnar a existência da dívida cobrada e limitar-se a questões processuais, implicando no seu reconhecimento, bem como foram apresentados relatórios, pela própria Administração, dando conta da existência de crédito, em seu favor, no montante de R$ 2.529.229,39 (dois milhões, quinhentos e vinte e nove mil, duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos), a título de honorários advocatícios no importe de 15% do total de 2.946 (duas mil novecentas e quarenta e seis) certidões de créditos entregues em prol de seus clientes.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeitos de interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 173140659), pugnando pela rejeição do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração oposto por Cesar Roberto Zilio visando reformar o v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 1013047-25.2017.8.11.0041
apreciado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão, contradição e obscuridade.

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

In casu
, o embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso, contraditório e obscuro, pois, houve verdadeira confissão do Estado de Mato Grosso ao não impugnar a existência da dívida cobrada e limitar-se a questões processuais, implicando no seu reconhecimento, bem como foram apresentados relatórios, pela própria Administração, dando conta da existência de crédito, em seu favor, no montante de R$ 2.529.229,39 (dois milhões, quinhentos e vinte e nove mil, duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos), a título de honorários advocatícios no importe de 15% do total de 2.946 (duas mil novecentas e quarenta e seis) certidões de créditos entregues em prol de seus clientes.

Com razão
. De início, convém ressaltar que antes do julgamento dos presentes declaratórios, houve a sua conversão em diligência, nos termos do art. 370, do CPC, a fim de requisitar a expedição de ofício ao

Exmo. Sr. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG-MT, solicitando informações e relação pormenorizada das certidões de crédito, expedidas e entregues aos Policiais e Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso, originários do acordo celebrado, Processo n. 520796/2008 - PGE, relacionados aos Precatórios 05/96, 10/96 e 14/96, contendo valores e datas e cópias de instrumento de transação, caso existam, bem como a relação das certidões de crédito emitidas em favor do advogado Cesar Roberto Zilio, concernente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento), relacionados às certidões de seus clientes, conforme decisão de id. 180022161.

Assim, realizada a diligência em questão (id. 184512716), foram apresentados pelo Estado de Mato Grosso os documentos de id. 184512720 a id. 184512723, os quais comprovam a existência de crédito em favor do embargante, no montante de R$ 2.529.229,39 (dois milhões, quinhentos e vinte e nove mil, duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos), a título de honorários advocatícios, no importe de 15% do total de 2.946 (duas mil novecentas e quarenta e seis) certidões de créditos entregues em prol de seus clientes, senão vejamos:

Por conseguinte, o art. 373, inciso I, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, ônus este do qual se libertou, já que demonstrou concretamente o alegado no tocante a existência de crédito oriundo de verba honorária advocatícia a ser paga pelo Estado de Mato Grosso.

Assim sendo, destaca-se que nos termos do art. 371, do CPC,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o princípio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INADIMPLÊNCIA – COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – DESPROVIMENTO.
Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Na ação de cobrança, incumbe à parte autora fazer prova, quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que é possível por meio da apresentação de documentos fornecidos pelo próprio devedor, indicando a prestação dos serviços contratados.
É dever do réu a realização da prova, quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.
Comprovada a inadimplência, deve ser julgado procedente o pedido
.”
(RAC n. 0003077-48.2016.8.11.0010, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 27.02.2023 – negritei)

À vista disso, havendo comprovação do crédito e da inadimplência, deve ser julgado procedente o pedido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a reforma do v. acórdão, para julgar procedente o feito, com a inversão do ônus sucumbencial, é medida que se impõe.

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Cesar Roberto Zilio, a fim de reformar a r. sentença, e julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, e, por consequência, condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de
R$ 2.529.229,39 (dois milhões, quinhentos e vinte e nove mil, duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos), a título de honorários advocatícios no importe de 15% do total de 2.946 (duas mil novecentas e quarenta e seis) certidões de créditos entregues em prol de clientes do autor, acrescido de juros de mora e correção monetária nos parâmetros fixados pelos Temas 810/STF e 905/STJ até 08.12.2021, quando passou a vigorar a EC n. 113/2021 que previu, a partir de então, somente a incidência da Taxa Selic como fator de atualização dos referidos consectários legais, ambos a contar de 01.01.2013, além de honorários advocatícios fixado no percentual mínimo legal, tendo como base o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2o, 3o e 4o, do CPC,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023